Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇAS EXCESSIVAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a inexistência do débito de R$8.920,78, vedadas novas cobranças, e condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ocorrência de coisa julgada; (ii) comprovação da origem da dívida; (iii) legitimidade para cobrar a dívida; (iv) abusividade na cobrança; e (v) direito da parte autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de coisa julgada. A coisa julgada invocada foi afastada, por força do acórdão que transitou em julgado (ID 64502186), ocasião em que foi reconhecido o fato novo discutido na presente ação. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. Segundo as provas produzidas, em 2022 e 2023 foram realizadas transações financeiras à revelia do autor, nos valores de R$5.514,71 e R$7.200,00, discutidas em outro processo (autos n.o 0763267-16.2022.8.07.0016). E em dezembro de 2023, por força de novas cobranças de dívida, no valor de R$8.920,78, igualmente não reconhecida, o autor manejou a presente ação.
6. A ré não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
7. Em face da inexistência da dívida e do comportamento reiterado da ré, que insiste nas cobranças de novas parcelas, configura-se legítima a obrigação de não fazer novas cobranças, sob pena de multa, nos termos da sentença.
8. Outrossim, a prova documental produzida indica que os contatos telefônicos e as mensagens enviadas pelas rés, de forma insistente e inconveniente, com a finalidade de cobrar dívida inexistente (ID 64141574 a ID 64141596), violaram atributos pessoais do autor, legitimando o direito à indenização por danos morais.
9. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.